Tribunal: TJBA
Processo: 0563698-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563698-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS POR RESTAURANTE. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A, DA LEI ESTADUAL N.º 7.014/96. FATO GERADOR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que concedeu a segurança, para afastar a exigência de antecipação parcial do ICMS sobre aquisições interestaduais de insumos, bens de uso e consumo e ativos fixos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se incide o regime de antecipação parcial do ICMS previsto no art. 12-A, da Lei Estadual nº 7.014/96 sobre as aquisições interestaduais realizadas por restaurante, quando os bens adquiridos são insumos utilizados na produção de alimentos e não mercadorias destinadas à comercialização direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação parcial do ICMS, prevista no art. 12-A, da Lei Estadual n.º 7.014/96 e regulamentada pelo art. 332, III, “b”, do RICMS/BA, aplica-se apenas às operações de aquisição interestadual de mercadorias destinadas à comercialização, e não às aquisições de insumos que integram processo produtivo.

4. O restaurante adquire produtos (como alimentos, utensílios e materiais de acondicionamento) para uso em sua atividade produtiva e não para revenda, inexistindo, portanto, fato gerador futuro que legitime a cobrança antecipada do imposto.

5. A ausência de destinação à comercialização direta afasta
r
a incidência do regime especial de antecipação tributária, pois o fato gerador do ICMS — a circulação de mercadoria — não se realiza na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0563698-12.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
VF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator